Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-06.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO INDIVÍDUO. ART. 373 DO CPC. MERO DISSABOR. CONDUTA SEM O POTENCIAL DE CAUSAR LESÕES À ESFERA PERSONALÍSSIMA DO INDIVÍDUO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. O recorrente alega, em síntese, que a Requerida, deliberadamente, atingiu sua integridade moral no momento em que, sabendo da sua condição de pavor de animais, depositou em sua residência excrementos originários do cachorro dela. Contrarrazões não apresentadas.

3. A princípio, cabe frisar que a requerida, embora devidamente citada (ID 24737698), não compareceu à sessão de conciliação (ID 24737700), tampouco apresentou contestação. Desse modo, conforme determina o art. 20 da Lei 9.099/95, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. Contudo, a configuração dos efeitos da revelia não induz, necessariamente, à procedência do pedido autoral.

4. Cumpre ressaltar, ainda, que, nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito. Assim, caberia ao requerente, não obstante a presunção de veracidade de suas alegações, trazer aos autos elementos que demonstrassem a configuração de danos morais.

5. É certo que para que ocorra a caracterização dos danos morais é necessário que exista, por parte do ofensor, conduta que tenha o potencial de afrontar os atributos da personalidade da pessoa humana, tais como a honra, a intimidade e a vida privada. A ofensa deve ser tamanha a ponto de gerar no ofendido sentimento de extrema vergonha, humilhação e vexame, sob pena de se banalizar o instituto do dano moral.

6. No presente caso, o requerente trouxe aos autos apenas alegações que, por si só, não têm o potencial de configurar danos morais. A conduta da requerida, embora reprovável, não tem a aptidão de afetara personalíssima do autor, sobretudo porque não o expõe. A atitude da ré, objetivamente, não causa humilhação, vexame ou desonra ao autor, uma vez que ocorreu em ambiente praticamente familiar. Ademais, consoante a exposição dos fatos na inicial, a conduta da requerida que ensejou a ação, qual seja: expor o autor às fezes de animal de estimação, foi isolado e, sozinho, não configura, cabe frisar, danos à esfera personalíssima do indivíduo. Ademais, por se tratar de ex-casal, que vive no mesmo imóvel (sobrado), e por ter havido ações judiciais anteriores em relação a desentendimentos entre eles, aliado ao fato de ser anormal pessoas terem fobia contra animais, muito mais os domésticos, o sentimento exacerbado, que se afasta do sentimento da pessoa mediana, de regra, não pode dar ensejo para o reconhecimento de dano moral, de acordo com o caso concreto.

7. Cumpre enfatizar que o requerente não trouxe aos autos elementos probatórios outros, tais como fotos e vídeos que demonstrassem a extensão e gravidade da atitude da ré. Portanto, a conduta da requerida configura mero dissabor.

8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas não recolhidas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.